Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-89.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002993-89.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUÍS GABRIEL NUNES NOBRES GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE MARTINS SOUZA - CPF: 705.501.541-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 049.606.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 701.249.461-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA.RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO.
PROCEDÊNCIA.

IN DUBIO PRO REO
. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO EM QUALQUER OUTRA PROVA. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. TESE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PREJUDICADA.

- No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 deste Tribunal, “
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

- Não existindo, nos autos, nenhuma prova que corrobore os depoimentos prestados pelos policiais apontando a apelante como traficante, impossível manter condenações pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Ana Karoline Martins Souza
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que a condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/06), à pena
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
650 dias-multa
. (Id. 145354220)

Em suas
razões recursais
, pugna a apelante a reforma do
decisum
, pleiteando a
absolvição
da apelante, sob a alegação de
não existir prova suficiente para a sua condenação
, nos termos do art. 386, incisos VII do CPP. Subsidiariamente, roga pela
revisão da dosimetria da pena base
imposta a apelante para que seja minorada, ao fundamento de
ausência de fundamentação idônea
para sua exasperação. (Id 145354234-Pág. 03/09)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 145354237)

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id.149938660):

“Apelação Criminal:
Tráfico de drogas. Art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – 1) Pretendida absolvição da apelante Ana do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP. –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através de todas as provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que a apelante Ana na companhia do corréu Luiz Gabriel, traziam consigo e guardavam, 37 (trinta e sete) porções de “Cocaína”, com massa total de 24,15 g (vinte e quatro gramas e quinze centigramas) e 35 (trinta e cinco) porções de “Maconha”, com massa total de 211,57 g (duzentos e onze gramas e cinquenta e sete centigramas), prontas para a venda ilícita, conforme laudo pericial de constatação de drogas (Id n°. 145353701-Pág. 16/19), no momento das suas prisões em flagrante, caracterizado está o crime de tráfico de drogas. – 2) Pleito pelo redimensionamento da pena-base da apelante Ana do crime de tráfico de drogas, para que seja minorada. –
Improcedente
– In casu, verifica-se que o magistrado sentenciante fundamentou devidamente a pena basilar aplicada a apelante Ana, porquanto se utilizou de argumento idôneo para recrudescer a reprimenda basilar, ao considerar a quantidade e natureza das drogas que estavam sendo transportadas pela apelante Ana e pelo corréu Luiz Gabriel, no momento das suas prisões em flagrante, como disposto no art. 42 da Lei de Drogas. – Destarte, imperioso, pois, concluir que a dosimetria da pena-base do crime de tráfico de drogas aplicada a apelante Ana não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado monocrático. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada” (Grifei original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra dos autos que no dia 21.9.2020 os policiais militares em patrulhamento rotineiro no bairro Jardim Umuarama da cidade de Cuiabá/MT, observaram intensa movimentação de pessoas na via principal, as quais caminhavam em direção a um córrego, onde o local era de difícil acesso.

Em razão disso, os militares resolveram averiguar a situação, tendo sido realizado o acompanhamento a pé. No local, os policiais avistaram o Luiz Gabriel próximo a uma árvore, e ao perceber a presença da polícia, ele tentou empreender fuga, porém não logrou êxito em sua ação.

Realizada a abordagem e revista pessoal, foram localizadas 5 porções de cocaína e 5porções de maconha, no bolso da roupa de Luiz Gabriel, além da importância de R$ 48,00. Questionado pelos militares, Luiz Gabriel afirmou que tinha mais droga escondida naquela localidade. Ainda, relatou que a alcunha “Karol” seria a responsável pelo abastecimento de tóxicos no referido ponto de tráfico.

Após procederem cuidadosa busca, os policiais encontraram 30 porções de maconha e 32 porções de cocaína, acondicionadas em duas sacolas.

Diante das informações, os militares realizaram rondas pelas redondezas, a fim de identificar e localizar a pessoa apontada por Luiz Gabriel. Ao ver que a viatura policial havia saído,
Ana Karoline
retornou ao local onde foram apreendidos os ilícitos e, aos gritos dizia que estava ali para resgatar o “gurizinho”. Quando os policiais chegaram, ela tentou evadir em sua bicicleta, mas foi alcançada.

Na oportunidade,
Ana Karoline,
vulgo “Karol”, confessou aos militares que exercia a mercancia de drogas, bem como guardava alta quantia em dinheiro em uma residência.

Na residência, os policiais foram recebidos por Paulo Henrique Rodrigues de Souza, irmão de Ana Karoline, tendo ele franqueado a entrada na moradia, permitindo que fosse realizada a busca. Contudo, os agentes não acharam o montante relatado pela denunciada.

Após a regular instrução processual,
Ana Karoline Martins Souza
foi condenada como autora do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06), à
6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 650 dias-multa.

Feita essas breves considerações, passo à análise da tese, destacando, desde logo que lhe assiste razão quando a defesa clama por absolvição.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos constantes destes autos.

Entretanto, no que diz respeito à autoria do crime de tráfico de drogas atribuída a apelante, tal certeza não impera, porquanto é de trivial sabença que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso em apreciação, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência da apelante para a prática do delito de tráfico de drogas.

E tal assertiva se impõe, porque o conjunto probatório encontradiço nestes autos não oferece elementos hábeis para demonstrar, de forma segura e incontestável, que a apelante realmente realizava o comércio ilícito que foi imputado na acusatória.

Aliás, não se pode olvidar dada sua importância, que meros indícios desprovidos de qualquer elemento de convicção, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação de qualquer acusado, ensejando, inevitavelmente, sua absolvição, em respeito ao brocardo jurídico in dubio pro reo.

Em seu interrogatório
Ana Karoline Martins Souza,
negou
a autoria delitiva, afirmando que a droga apreendida não era de sua propriedade e que não possui envolvimento na mercancia ilícita de entorpecentes e que apareceu no local porque mora nas imediações e escutou os gritos do rapaz
Luis Gabriel
, e então começou a filmar.

Contou que os policiais a indagaram do porque estavam a filmando e a empurrou. Nesse sentido, relatou que os policiais perguntaram se tinha alguma coisa em sua residência, e ela respondeu que não, tanto é que ela acompanhou os policiais até a sua casa e eles não encontraram nada.

Ao ser indagada sobre ter afirmado em sede inquisitiva que tinha uma porção de maconha em sua posse, ela negou e também negou que estava comercializando droga com
Luis Gabriel.

Por outro lado, tem os depoimentos do policial militar
Jamerson Antunes do Espirito Santo
dizendo que
Luis Gabriel
lhes afirmou que o entorpecente encontrado consigo lhe havia sido entregue para a venda por
Ana Karoline
e que ele havia confirmado que era ela quem comandava o tráfico de entorpecentes.

Prosseguiu narrando que,
Luis Gabriel
relatou que tinha registros no celular sobre negociações entre ambos e que na hora da abordagem ele demonstrou boa-fé e começou a relatar que
Ana Karoline
fornecia droga para ele.

Há também o depoimento do investigador de polícia civil
Anderson Alves Xavier
que diz que várias pessoas da região contaram que
Ana Karoline
era usuária de drogas e era sempre vista vendendo e entregando pequenas porções entorpecentes. O investigador contou que foram direto até a casa dela e foram recebidos pelo irmão da
Ana Karoline
(
Paulo Henrique)
, e ele tinha confirmado aos policiais que ela era usuária de drogas, e que também vendia pequenas porções de drogas e essas coisas.

Conquanto seja entendimento pacificado no ordenamento jurídico pátrio o de que os depoimentos prestados por policiais são provas válidas, também o é a exigência de que, para alicerçar uma condenação, tais depoimentos devem estar amparados por outras provas existentes nos autos.

Nesse sentido,
este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (Destaquei).

Especificamente no caso em exame, com exceção dos depoimentos dos policiais dizendo que,
extraoficialmente
, a
Luis Gabriel
incriminou
Ana Karoline
, nada há que corrobore tal afirmação, ao contrário, na fase inquisitiva
Luis Gabriel
em nada falou ou confirmou a versão dada pelos policiais e não demonstrou as possíveis negociações entre eles.

Destaco que a apreensão de 35 porções de maconha e 37 porções de cocaína apreendidas com
Luis Gabriel
, não comprova por si só que ele e Ana Karoline,
comercializassem entorpecentes.

Ressai, ainda, destes autos que os policiais após efetuarem diligência na residência da apelante, não encontraram nada e não há relato dos policiais terem visto
Ana Karoline
com drogas.

É de se observar também que embore no Relatório Policial conste que o irmão da apelante
Ana Karoline
informou aos policiais que “a
suspeita Ana Karoline e sua irmã; que ela já foi presa outras vezes, que ela é usuária e ficou sabendo que ela faz entrega de drogas para traficantes
; ” (Id. 145353701-Pg.60) no Termo de Declaração prestado por ele perante autoridade policial não há esse mesmo relato, veja-se : “
Que tenta ajudar sua irmã desde a morte de seu pai, em fevereiro de 2019,porém ela vive na rua; Que não sabe dizer se ela está traficando drogas; (...) Que não conhece Luis Gabriel e não sabe dizer se ele tem amizade com a sua irmã; Que estava em casa quando os policiais chegaram com Ana; Que eles realizaram buscas em sua residência e não encontraram nada”.

Ademais, ainda que existam evidências acerca do envolvimento da apelante com o narcotráfico – a exemplo das declarações acima em que dizem que ela comercializa – não se pode olvidar que, por força do
princípio da correlação entre acusação e sentença
,
o édito condenatório ou absolutório deve guardar consonância com o fato delituoso descrito na denúncia.

Destarte, não resta dúvida que a prova produzida durante a instrução processual, mostra-se frágil para sustentar um édito condenatório em desfavor da apelante, pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Logo, ainda que os depoimentos prestados por policiais militares, federais ou civis, sejam dotados do mais alto grau de confiabilidade, porquanto se tratam de agentes públicos no exercício de suas funções, e por isso mesmo, suas declarações gozam de presunção de veracidade, na hipótese, impende-se ressaltar que as afirmações dos integrantes da Polícia Militar, acima nominados, dando conta que a apelante empreendia o comércio de drogas não foram corroboradas por outros elementos de prova existentes nestes autos, não passando, portanto, de meras ilações.

Até pode ser que sim, mas o contexto dos autos é dúbio, razão pela qual, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo in dubio pro reo. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

“(...). No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio
in dubio pro reo
, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva (...).” (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 28031/2015. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Desembargador Pedro Sakamoto. Data do Julgamento:

16/09/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 22-9-2015).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça dou
provimento
a este recurso de apelação e
absolvo

Ana Karoline Martins Souza
da imputada autoria
do crime de
Tráfico de Droga,
previsto no art. 33,
caput
da Lei Antidrogas; via de consequência,
julgo prejudicada a análise dos pedidos de retificação do cálculo dosimétrico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023